Tribunal: TJDFT
Processo: 0727305-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727305-48.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO 1. A exequente/agravante opõe declaratórios (id 26992590) à decisão (id 26631814) em que indeferi a liminar, por falta do fumus boni juris e periculum in mora, concernente à suspensão do cumprimento de sentença que determinou que a rubrica CTVA passe a compor o salário de participação da autora, bem como para condenar a ré ao pagamento das diferenças mensais relativas ao CTVA a contar do início do pagamento do benefício, corrigidos monetariamente e com juros de mora desde a citação, indeferiu a liminar consubstanciada na suspensão dos descontos relativos ao Plano de Equacionamento do Fundo de Previdência Complementar, porque objeto alheio à presente demanda. Alega, em suma, omissão quanto a um laudo atuarial, supostamente não impugnado pela devedora, resultando na aceitação dos seus termos, razão pela qual os descontos de 42,31% devem ser suspensos. Requer o provimento dos embargos. 2. A motivação para o indeferimento foi especificamente indicada, nos seguintes termos: “1. Não há plausibilidade do direito nem risco de dano grave e irreparável que justifique a antecipação da tutela recursal. O pedido liminar cinge-se à suspensão das cobranças das contribuições extraordinárias relativas ao custeio do plano de equacionamento do fundo de previdência complementar. A LC 109/01 (19, II, e 21, § 1o) estatui que o desequilíbrio financeiro e atuarial do fundo será suportado pelos patrocinadores, participantes e assistidos por meio, entre outros, de contribuições extraordinárias, e que as modificações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas de previdência privada, a partir da aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador. Confira-se excerto da decisão recorrida: ‘(...) Em relação aos alegados descontos, entendo que não é o caso de se determinar que a parte executada se abstenha de fazê-los porque tal questão não foi a debatida nos autos. Além disso, a parte executada já afirmou que, ainda que a requerente não tivesse ajuizado a demanda, tal débito ocorreria. Assim, não há como se acolher tal pleito. (...)’” O inconformismo da embargante com essa análise não autoriza o manejo dos declaratórios, recurso com fundamentação vinculada, destinado exclusivamente à correção dos vícios catalogados no CPC 1.022, inexistentes no caso. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. I. Brasília, 16.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR